Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-80.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA - CPF: 383.768.731-72 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º e 1º TENENTE E CAPITÃO. MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL. NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA). ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA.
SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória para promoção retroativa ajuizada por PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, informa que possui direito à promoção retroativa na carreira de oficial de Policia Militar para carreira de oficial de Policia Militar para o cargo de 2º Tenente desde 2012, de 1º Tenente no ano de 2014 e Capitão em 2016, data em que já possuía os requisitos para a promoção, mormente porque, o Estado se manteve inerte quanto à oferta do curso de habilitação de oficiais administrativos da polícia militar (CHOA), mesmo possuindo dotação orçamentaria, assim, não pode ser preterido pela inércia da administração pública.

2. Verifica-se que o direito postulado na inicial não foi negado na esfera administrativa, ao modo que deve ser afastada a prescrição, conforme inteligência da Súmula 85 do STJ: “as relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

3. No mérito, a omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção de ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o militar ascendendo ao patente superior de Oficiais. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

4.
Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do Recorrente no curso CHOA, conforme as vagas disponíveis no edital para o posto de 1º Tenente e Capitão no Quadro de Oficiais Administrativos (QOAPM). Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o Recorrente somente seria promovido se classificado de acordo com as regras do edital. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

5. Ademais,
promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida.

6. Sentença reformada apenas para alterar a fundamentação da sentença.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.
Condeno o Recorrente PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória para promoção retroativa ajuizada por PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, informa que possui direito à promoção retroativa na carreira de oficial de Policia Militar para carreira de oficial de Policia Militar para o cargo de 2º Tenente desde 2012, de 1º Tenente no ano de 2014 e Capitão em 2016, data em que já possuía os requisitos para a promoção, mormente porque, o Estado se manteve inerte quanto à oferta do curso de habilitação de oficiais administrativos da polícia militar (CHOA), mesmo possuindo dotação orçamentaria, assim, não pode ser preterido pela inércia da administração pública.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência para reconhecer a prescrição ao direito postulado pelo Recorrente.

O Recorrente PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença e a consequente procedência dos pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020